Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-85.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000190-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 083.007.641-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KASSIO BRUNO DE SOUZA FREITAS (APELANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE MARQUES MORAIS - CPF: 059.819.881-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 054.485.951-03 (VÍTIMA), POSTO UNIVERSITARIO LTDA - CNPJ: 00.952.879/0001-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 083.007.641-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONVENCEM SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO.

2. REAJUSTE DA PENA DE MULTA.
PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO N.33 TCCR/TJMT. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Não há espaço para a absolvição quando a dinâmica dos fatos e as provas produzidas sobretudo em Juízo, são seguras e coerentes, principalmente porque a vítima, em todas as oportunidades, confirmou a intenção do apelante de subtrair os bens do estabelecimento comercial e narrou a ameaça sofrida, tendo o apelante durante toda a ação, simulado portar uma arma de fogo por debaixo das vestes.

1.2

A palavra da vítima em crimes patrimoniais é de suma importância, porque normalmente seu único intento é apontar o responsável pelo crime, em especial quando não existe qualquer vínculo entre eles, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa inocente.

2.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Kássio Bruno de Souza Freitas,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis
-
MT
, que o condenou à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
24 dias-multa
, pela prática do delito previsto no
artigo 157, caput, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.
(Id. 177577344)

Em suas
razões
recursais, a defesa almeja a
absolvição
do apelante.
Subsidiariamente
, requer a
revisão
da pena de
multa
.

(Id. 177577364)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
parcial provimento
do recurso. (Id. 177577366)

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a
PGJ
lançou parecer pelo
parcial provimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue transcrito: (Id. 182096194)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 31.12.2021, por volta das20h40min, na conveniência do “Posto Universitário”, situado na Av. Antônio Francisco Buosi, da cidade de Rondonópolis,
Gabriel Dos Santos Aguiar
e
Kássio Bruno de Souza Freitas,
em concurso de agentes, tentaram subtrair para ambos ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em mercadorias e dinheiro da empresa vitimada, não consumando o crime devido a rápida intervenção policial.

Por esses fatos, eles foram denunciados pela suposta autoria do crime de Tentativa de Roubo (art. 157,
caput
c/c art. 14 ambos do CP)

Após regular trâmite processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, porquanto
Gabriel Dos Santos Aguiar
foi absolvido dos fatos imputados na denúncia, com fulcro no art. 386, VIII do CP (insuficiência probatória), já,
Kássio Bruno
condenado à pena de
2 anos
de reclusão, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
24 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia pela absolvição de
Kássio Bruno
, ao argumento de que inexistem provas suficientes a embasar a condenação. Por fim, a reforma com relação à pena de multa.

Feita essas considerações, passo à análise do recurso.

Inicialmente, em que pese o argumento defensivo de que não existem provas bastante para autorizar o édito condenatório.

Todavia,
razão não lhe assiste.

A materialidade do crime restou comprovada
por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 177577264-Pg.1); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 177577265-Pg.1); Termo de Depoimento PM
Reyner Roosevelt
(Id. 177577266-Pg.1); Termo de Depoimento PM
Diego Antônio Alves Leite
(Id. 177577267-Pg.1); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Kássio Bruno
(Id. 177577270-Pg.1); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
Gabriel dos Santos (
Id. 177577270-Pg.1); Boletim de Ocorrência (Id. 177577282-Pg.1); Termo de Declaração testemunha
Gisele
(Id. 177577283); Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 177577284); Termo de Declaração vítima
Mirian

(Id. 177577285-Pg.58);

Auto de Avaliação (Id. 177577285-Pg.61); Termo de Entrega (Id. 177577285-Pg.63); Relatório (Id. 177577286), além das provas orais produzidas ao longo da persecução penal.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na manhã do dia
31.12.2021
, a equipe da polícia militar realizava patrulhamento ostensivo na cidade de Rondonópolis-MT, quando um indivíduo não identificado, informou a eles que um posto universitário estava sendo roubado, assim, diante da informação, a polícia foi em direção ao posto indicado, sendo que, ao chegarem ao local, visualizaram um indivíduo no caixa da conveniência com uma das mãos por dentro da jaqueta.

Desse modo, a guarnição entrou na conveniência e rendeu o suspeito, sendo ele, posteriormente identificado como
Kássio Bruno
, ora apelante.

Nesse sentido, é o depoimento da testemunha
Diego Antônio Alves Leite
, policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, que em ambas as fases processuais, declarou que no dia dos fatos, estava realizando

patrulhamento em uma rotatória, quando chegou uma pessoa em uma moto, dizendo que estava acontecendo
um roubo na conveniência do posto. Assim, eles foram até o local, onde o sargento entrou e viu um deles com as mãos embaixo da blusa, e as meninas da conveniência com as mãos para a cima, de modo que realizaram a prisão em flagrante dele.

O policial ressaltou que ao olharem as câmeras de segurança descobriram que havia mais uma pessoa que participou do crime, mas que ficou do lado de fora em uma motocicleta e, na hora da abordagem, ele foi embora do local.

Corroborando com o depoimento do policial, a testemunha

Gisele Marques Morais
, funcionária da empresa vítima, declarou em juízo que estava trabalhando no local, quando um rapaz lhe abordou e anunciou o roubo, dizendo que era para ela entregar dinheiro e os produtos que estavam na conveniência. Asseverou que conseguiu mandar um sinal para os rapazes do posto e então a polícia chegou no local e conseguiu deter o indivíduo, ainda no interior do estabelecimento comercial.

Esclareceu que durante todo o tempo, o rapaz ficava com a mão na cintura, sendo que ela ficou medo, pois acreditou que ele estava armado.

Ao ser interrogado na fase judicial, o apelante
Kassio Bruno
,
afirmou em síntese que apenas entrou na conveniência para comprar cerveja e whisky, sendo que ingeriu uma latinha no local e comprou três garrafas de cervejas, em seguida, foi abordado pela polícia.

Já
Gabriel dos Santos Aguiar
, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, ocasião em que afirmou que estava na conveniência do posto quando encontrou
Kassio
e este lhe pediu uma carona, pois estava bêbado. Disse ainda que ficou de abastecer a moto e comprar uma cerveja, quando a polícia abordou o
Kassio
e o colocou dentro do camburão.

Pois bem.

Malgrado
Kassio Bruno
negar a autoria delitiva, sua versão
não convence,
isso porque sua versão está totalmente isolada nos autos e não possui qualquer probatória, notadamente, com os depoimentos das testemunhas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso pois, a testemunha
Gisele,
funcionária da empresa vítima, foi clara no sentido de que o indivíduo que anunciou o roubo e exigiu a entrega de dinheiro e de outros produtos do estabelecimento, foi preso em flagrante pelos policiais no interior do estabelecimento comercial.

No ponto destaco ainda que, conforme as declarações prestadas pela testemunha
Gisele
, ela foi muito clara ao narrar os fatos, o temor sofrigo

Além disso, o depoimento da testemunha
Diego Antônio
, policial militar, vai de encontro com as declarações da funcionária, eis que a polícia chegou no exato momento em que o apelante tentava efetivar a subtração dos pertences da conveniência.

Destaco que, não há quaisquer indícios de que as testemunhas tivessem interesse em prejudicar o apelante com o objetivo de incriminá-lo o que se reforça o acerto da sentença condenatória.

Acerca do tema, trago à baila julgado do colendo STJ:

“(...) 1- Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado diante das provas colhidas nos autos, especialmente pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que narraram com detalhes a ação delitiva e confirmaram o reconhecimento do réu em juízo, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.” (...) (TJMT; ACr 1002546-87.2021.8.11.0003; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 29/06/2022; DJMT 06/07/2022.)

De outra banda, a Defesa não comprovou suas assertivas, ônus estes que lhe competia, a teor do contido no art. 156 do CPP e, a esse respeito, o Professor
Eugênio Pacelli de Oliveira
, nos ensina que
“se o acusado prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”.
(
In
, “Curso de Processo Penal” - Belo Horizonte: Del Rey - 2007 - p. 302)

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
(...)” (TJMT, AP nº 65657/2018).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Destaquei.

Sendo assim, não merece ser acolhido o pleito absolutório formulado pela defesa de
Kássio Bruno
, porquanto suficientemente comprovado nos autos o seu envolvimento na prática do roubo tentado, não sendo possível aplicar,
in casu,
o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, com relação ao pedido de redução da pena de multa fixada em
24 dias-multa
,
merece provimento.

Realmente, a quantidade de dias-multa deve estar em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada e, a respeito, este e, TJMT já uniformizou o entendimento:

“Enunciado Orientativo n. 33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017)”

In casu
, a quantidade de dias-multa (24) não guardou a devida correspondência com a pena de reclusão fixada em 2 anos de reclusão, cujo pecuniária acessória também deve seguir na mesma proporção.

Desse modo, readéquo a pena de 48 dias multa, para
5 dias-multa
, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão.

Diante de todo o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo interposto, apenas para
reduzir a pena de multa
para
5
dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024